Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.1 – Extinção do processo. Falta de comprovação da localização do veículo no endereço indicado. Ausencia de amparo legal. O Decreto-lei n. 911/1966 não prevê a comprovação prévia da localização do veículo alienado fiduciariamente como condição para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. A exigência de comprovação de que o veículo dado em garantia do financiamento se encontra no endereço indicado restringe o direito de ação do autor e afronta o princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Sentença anulada.2 – Recurso conhecido e provido.